Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil, a ponto de justificar a condenação da apelada na reparação por danos morais e materiais em favor dos apelantes, em decorrência de acidente automobilístico.

2. O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a constatação da presença dos pressupostos que caracterizam a responsabilidade civil, vale dizer, a conduta (comissiva ou omissiva), o dano (material ou imaterial) e nexo causal. Necessária, ainda, a demonstração do elemento subjetivo, consistente na culpa do agente, quando se tratar de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual.

3. Os autores não se desincumbiram do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, consistente na culpa da apelada para com o evento danoso (art. 373, I, do CPC).

4. A perícia realizada pela Polícia Civil restou inconclusiva e tampouco foi possível extrair dos depoimentos das testemunhas a culpa da ré, ou a suposta violação ao art. 38 do CTB, até porque nenhum dos depoentes presenciou o fato e, portanto, não puderam sequer descrever com exatidão a dinâmica do acidente.

5. Apelação desprovida.